Tribunal: STF
Processo: RE 106204
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-20
Data de publicação: 1985-09-20

Ementa:
FINSOCIAL. DECRETO-LEI 1940, DE 25 DE MAIO DE 1982.
CARACTERIZADA A SUA NATUREZA TRIBUTÁRIA, LEGITIMA-SE A OBSERVÂNCIA
DO PRINCÍPIO DA ANUALIDADE, ART-153, § 29, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PACIFICOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO
DE QUE O DECRETO-LEI, EM NOSSO SISTEMA CONSTITUCIONAL, OBSERVADOS
OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO ART-55 DA CONSTITUIÇÃO, PODE
CRIAR E MAJORAR TRIBUTOS.
RE NÃO CONHECIDO.